Tribunal: TJSP
Processo: 1012235-56.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012235-56.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é apelada
NEUSA FERREIRA DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
2
Voto no 20217
Apelação no 1012235-56.2017.8.26.0011 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Apelado: Neusa Ferreira de Camargo
Juiz: Francisco Carlos Inouye Shintate
Apelação. Prestação de serviços. Ação de danos morais. Redução
do valor fixado a título de danos morais, diante das
particularidades da demanda. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
93/98, cujo relatório adoto em complemento, que, em ação de obrigação de fazer c.c. danos
morais proposta por Neusa Ferreira de Camargo contra Companhia de Saneamento Básico
de São Paulo - SABESP, julgou procedente o pedido formulado e condenou a ré ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, com correção
monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. A ré foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando, em síntese, que o valor
fixado na sentença a título de danos morais é absurdo e desconforme com a lei, doutrina e
jurisprudência dominante. Fala que, embora a suspensão do fornecimento de água tenha
sido indevida, não houve resistência em atender ao pedido de religação dentro do prazo
determinado. Ressalta que somente na região norte da área metropolitana de São Paulo são
expedidas mensalmente cerca de 90.000 ordens de corte/suspensão de água e que o ocorrido
com o autor é um fato absolutamente isolado. Menciona que a indenização deve-se medir
pela extensão do dano, sob pena de enriquecimento indevido, nos termos do art. 944, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
3
único, do Código Civil. Argumenta que o filho da autora também ingressou com ação
indenizatória de no. 1012689-36.2017.8.26.0011, com os mesmos argumentos, em que foi
condenada a indenizá-lo pelo dano moral suportado em R$ 15.000,00. Requer o provimento
do recurso para que a indenização por dano moral fixada na sentença seja reduzida a
patamar inferior a R$ 2.000,00 (fls. 109/114).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 88).
A autora apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da
sentença (fls. 118/119).
É o relatório.
Versa o feito sobre indenização por dano moral em decorrência de
corte no fornecimento de água.
Respeitada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau, a r. decisão
recorrida deve ser parcialmente reformada.
Constou na petição inicial que a ré efetuou indevidamente o corte
no fornecimento de água, mesmo após ter sido informada de que a residência da autora não
se tratava do imóvel de no 731-A e de que desconhecia a pessoa com o nome de Wesley
Clayton da Silva Jesus. Argumentou, ainda, que a situação causou sérios transtornos, em
decorrência de ter prejudicado a realização da higiene do seu filho pelo fato dele ser
cadeirante (fls. 01/03).
Na contestação a ré confessou que o corte de água foi indevido,
mas arguiu que o erro era escusável (fls. 80/87).
A r. sentença recorrida reconheceu o dano moral, em especial pelo
fato de que o fornecimento de água ficou suspenso por 05 dias e em decorrência de que a
situação dificultou a realização da higiene do autor cadeirante, e condenou a ré ao
pagamento de uma indenização no valor de R$ 20.000,00. Daí a irresignação da ré, pois
entende como excessivo o valor arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
4
Pois bem, a pretensão recursal cinge-se ao montante arbitrado na
sentença a título de indenização pelo dano moral causado à autora.
A priori, observo que, quanto ao valor da indenização por dano
moral, inexiste norma legal específica para a sua fixação, pautando-se a doutrina e a
jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade do dano e o
nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento indevido, considerando que se recomenda que o
arbitramento deva operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, orientando-se
o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso.”
(REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ
05/10/1998, p. 102).
Acrescente-se que também deve ser observada a dupla função da
indenização: compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato
realizado, conforme bem destacou a ilustre Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo
de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando
minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a
reincidir.” (REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004).
Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
5
pronunciou:
“Prestação de serviços (abastecimento de água). Ação de
reparação de danos. Suspensão do fornecimento de água ao
imóvel da autora, em razão de inadimplemento inexistente. Ato
ilícito. Dano moral Configurado. Montante da reparação
arbitrado com razoabilidade. Não pode a ré pretender se eximir
de sua responsabilidade pelo corte indevido no abastecimento de
água à residência da autora, alegando que não recebeu o valor
cobrado, em virtude de um equívoco no código barras da fatura. E
isso porque foi ela mesma quem emitiu a fatura supostamente
defeituosa. A consumidora não pode ser responsabilizada pela
falha na prestação do serviço de cobrança da ré. Basta-lhe, para
se desvencilhar da obrigação, efetuar o pagamento. O destino
dado ao dinheiro é algo que não lhe interessa, que escapa aos
seus deveres. Ainda que assim não fosse, o corte ocorreu quatro
meses após o vencimento da fatura, e já está pacificado o
entendimento segundo o qual a suspensão do fornecimento de
água por débito pretérito é inadmissível. Enfim, resta claro que o
corte no abastecimento foi ilícito. Não há dúvida de que a autora
suportou dano moral. A falta de abastecimento de água por uma
semana é mais do que suficiente para reconhecer aquele dano. O
abalo psíquico suportado por alguém que se vê privado por tanto
tempo do líquido indispensável é evidente. O montante arbitrado
na r. sentença (R$5.000,00) não comporta redução, dentro de um
critério de prudência e razoabilidade Apelação não provida.”
(Apelação
1010016-55.2016.8.26.0577;
Relator
SANDRA
GALHARDO ESTEVES; 12a Câmara de Direito Privado; j. em
22/01/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA
DÍVIDA
PRETÉRITA
IMPOSSIBILIDADE
POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DO SERVIÇO APENAS NA HIPÓTESE DE DÍVIDA
ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO PRECEDENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
6
DO STJ
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Todos os
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil da Apelante
estão presentes. A ocorrência dos danos morais no presente caso é
presumida diante da indevida interrupção de serviços essencial a
todo cidadão. VALOR FIXADO MANUTENÇÃO. O valor
fixado pelos danos morais causados à Apelada (R$ 5.000,00
cinco mil reais) está de acordo com os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, não havendo que se falar em na sua redução.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação
1049465-96.2016.8.26.0002; Relator EDUARDO SIQUEIRA; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em 29/06/2017).
Anote-se que, pelos mesmos fatos, a ré já foi obrigada a ressarcir o
filho da autora, pessoa que é cadeirante e que teve prejuízo para realização de sua higiene,
no valor de R$ 10.000,00, conforme v. acórdão publicado na apelação no
1012689-36.2017.8.26.0011, conforme consulta ao Sistema Informatizado deste Eg.
Tribunal de Justiça.
Relacione-se, ainda, que a autora não mencionou circunstâncias
especiais além daquelas relacionadas com o seu filho e que indiquem grave prejuízo ao
direito de personalidade.
Considerando os parâmetros acima expostos, as circunstâncias do
caso, bem como aos princípios da razoabilidade e da reparação integral do dano, o valor da
indenização arbitrado em R$ 20.000,00 se mostra excessivo e deve ser reduzido para R$
5.000,00, acolhendo-se, dessa forma, parcialmente o pedido da ré de redução do valor da
condenação.
Destarte, a r. decisão deve ser reformada para que seja reduzido o
montante da indenização fixada a título de danos morais para o valor de R$ 5.000,00,
acrescido de correção monetária a partir da publicação do v. acórdão e de juros de 1% ao
mês a partir da citação.
Ficam mantidas as demais disposições da r. sentença, inclusive no
que se refere aos ônus sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1012235-56.2017.8.26.0011 rfs
7
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura eletrônica)